Tribunal: TJSP
Processo: 1008320-98.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE CONHECIMENTO CONTRA DESCONTO ACIMA DO LIMITE LEGAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Bancários – Autor alega que 51% de sua renda, estão vinculados a empréstimos consignados e débitos automáticos, em sua conta bancária – Defende a limitação de descontos, em folha de pagamento, no percentual de 30% - Sentença de procedência – Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE CONHECIMENTO CONTRA DESCONTO ACIMA DO LIMITE LEGAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Bancários – Autor alega que 51% de sua renda, estão vinculados a empréstimos consignados e débitos automáticos, em sua conta bancária – Defende a limitação de descontos, em folha de pagamento, no percentual de 30% - Sentença de procedência – Insurgência recursal das Instituições Financeiras - A Lei n° 10.820/03 que regulamentou as autorizações para descontos de prestações, originadas de contratos de empréstimos bancários, em folha de pagamento, estabeleceu o limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível - Respeito ao princípio da dignidade humana – Honorários advocatícios mantidos - Multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer devida – Inteligência do art. 536, §1o, do CPC/15 – Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008320-
98.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A
e
FINANCEIRA
ALFA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é apelado PAULO ROBERTO PRUDENTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-98.2017.8.26.0269 -Voto no 14451
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1008320-98.2017.8.26.0269
Apelante:
FINANCEIRA
ALFA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS E OUTRO.
Apelado: PAULO ROBERTO PRUDENTE.
MM. Juiz de Direito Dr. APARECIDO CESAR MACHADO.
Comarca: Itapetininga - 2a Vara Cível.
VOTO No 14451
APELAÇÃO
“AÇÃO DE CONHECIMENTO CONTRA
DESCONTO ACIMA DO LIMITE LEGAL POR INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
Bancários Autor alega que 51% de sua renda, estão vinculados a
empréstimos consignados e débitos automáticos, em sua conta
bancária
Defende a limitação de descontos, em folha de
pagamento, no percentual de 30% - Sentença de procedência
Insurgência recursal das Instituições Financeiras - A Lei n°
10.820/03 que regulamentou as autorizações para descontos de
prestações, originadas de contratos de empréstimos bancários, em
folha de pagamento, estabeleceu o limite máximo de trinta por
cento da remuneração disponível - Respeito ao princípio da
dignidade humana Honorários advocatícios mantidos - Multa
diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer
devida Inteligência do art. 536, §1o, do CPC/15 Sentença
mantida - RECURSOS DESPROVIDOS.
Vistos.
O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 651/654,
cujo relatório adoto, julgou a “Ação de Conhecimento contra Desconto Acima do Limite
Legal por Instituição Financeira com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por PAULO
ROBERTO PRUDENTE em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A;
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO; ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A;
FINANCEIRA ALFA S.A.; BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A e BANCO
SANTANDER BRASIL S.A., nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-98.2017.8.26.0269 -Voto no 14451
3
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por PAULO ROBERTO
PRUDENTE em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, CREFISA S/A -
Crédito e Financiamento e Investimento, FINANCEIRA ALFA S/A, BANCO INDUSTRIAL
E COMERCIAL S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A, confirmando os efeitos da
tutela provisória de urgência, para determinar que os descontos mensais das parcelas dos
empréstimos tomados pelo autor sejam limitados a 30% do salário do autor, na seguinte
forma: BANCO BRADESCO S/A: desconto de R$ 629,82, reduzir para R$ 367,38;
BANCO SANTANDER S/A: desconto de R$ 49,01, reduzir para R$ 28,53; BIC-BANCO
INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A: desconto de R$ 15,48, reduzir para R$8,94; BANCO
ALFA S/A: Desconto de R$ 599,29, reduzir para R$ 349,58; CREFISA: desconto de R$
240,00, reduzir para R$ 140,11. O descumprimento da obrigação de fazer implicará na
cobrança de multa diária no valor de R$200,00, com incidência limitada ao trintídio. Em
razão da sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento de 50% custas e
despesas processuais. Cada parte pagará ao advogado da outra honorários advocatícios
que fixo em R$ 1.500,00, atento ao disposto no artigo 85, parágrafo 8o do Código de
Processo Civil. A condenação dos réus é solidária, devendo ser respeitado o disposto no
artigo 98, parágrafo 3o, do mesmo estatuto processual em relação à autora. Transitada em
julgado, aguarde-se provocação tendente à execução desta sentença.”.
Os embargos de declaração, opostos pela “FINANCEIRA
ALFA” às fls. 656/659, foram rejeitados à fl. 660.
Insurgência recursal do “BANCO SANTANDER” (fls.
662/673), postulando a reforma do julgado, sob o fundamento de que o apelado por livre e
espontânea vontade firmou o contrato em comento junto à esta Instituição Financeira,
ciente de todas as cláusulas, sendo que o contrato foi definido até a margem permitida dos
rendimentos do autor . Subsidiariamente, busca afastar a aplicação da multa diária.
Insurgência recursal da “FINANCEIRA ALFA”, pleiteando a
improcedência da ação. Sustenta que, à época da celebração dos contratos com a apelante
existia a margem consignável e o autor celebrou o contrato de empréstimo por sua livre
vontade (fls. 689/700).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-98.2017.8.26.0269 -Voto no 14451
4
Contrarrazões apresentados pelo autor às fls. 709/715 e
716/722
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os recursos devem
ser conhecidos, pois são tempestivos e estão devidamente preparados.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação de Conhecimento contra Desconto Acima
do Limite Legal por Instituição Financeira com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada
por
PAULO
ROBERTO
PRUDENTE
em
face
de
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A; CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO; ITAÚ BMG
CONSIGNADO S/A;
FINANCEIRA ALFA
S.A.;
BANCO INDUSTRIAL E
COMERCIAL S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S.A. O autor alega ser aposentado,
recebendo o benefício previdenciário no valor de R$2.981,80, sendo que celebrou contratos
de empréstimos bancários com os requeridos, que hoje comprometem o valor de
R$1.533,28 de seus rendimentos, ou seja, mais de 51% descontados diretamente de seu
benefício previdenciário. Nestes termos, postula que os bancos requeridos limitam o
desconto em folha e em conta corrente para o percentual de 30% de sua aposentadoria,
concedendo tutela antecipada com o objetivo de que os Bancos imediatamente reduzam os
descontos efetuados, bem como, condenando-os no pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos morais.
Às fls. 29/30, o Juízo a quo deferiu os benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-98.2017.8.26.0269 -Voto no 14451
5
gratuita ao autor e a antecipação da tutela, “para determinar aos réus que limitem os
descontos relativos às operações de empréstimo consignado ao percentual de 30% dos
vencimentos líquidos do autor PAULO ROBERTO PRUDENTE, CPF n. 754.011.008-25,
sob pena de multa a ser oportunamente fixada, na seguinte forma: BANCO BRADESCO
S/A: desconto de R$ 629,82, reduzir para R$ 367,38; BANCO SANTANDER S/A: desconto
de R$ 49,01, reduzir para R$ 28,53; BIC-BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A:
desconto de R$ 15,48, reduzir para R$8,94; BANCO ALFA S/A: Desconto de R$ 599,29,
reduzir para R$ 349,58; CREFISA: desconto de R$ 240,00, reduzir para R$ 140,11.”.
Contra esta decisão a “CREFISA” e a “FINANCEIRA
ALFA” apresentaram os Agravos de Instrumentos (fls. 183/203 e 477/491), no qual
sobrevieram os v. acórdãos desta Colenda 37a Câmara de Direito Privado que, negaram
provimento aos recursos, mantendo a decisão monocrática (fls. 470/475 e 564/576).
Os requeridos CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL)
BANCO MULTIPLO S.A. (atual denominação do BANCO INDUSTRAL E
COMERCIAL
S/A);
CREFISA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; ITAÚ BMG
CONSIGNADO S/A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, FINANCEIRA ALFA
S/A., CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, apresentaram contestações
às fls. 44/59; fls. 109/153; fls. 206/225; fls. 261/263; fls. 279/298 e fls. 340/361,
respectivamente.
Houve réplica às fls. 500/508, fls. 509/517, 518/526 e
528/536.
Às fls. 541, o Juízo a quo homologou a desistência do pedido
em relação ao “BANCO ITAÚ-BMG CONSIGNADO S/A”, julgando extinto o feito, sem
apreciação do mérito, em relação a ele, condenando o autor no pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, observando-se o disposto no artigo 98, parágrafo 3o,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-98.2017.8.26.0269 -Voto no 14451
6
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
651/654, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que os descontos das
parcelas dos contratos celebrados entre as partes, em conta corrente e/ou folha de
pagamento, seja limitado a 30% sobre os rendimento líquidos do tomador do empréstimo.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte no pagamento de 50% das custas
e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios da parte contrária, fixados
em R$ 1.500,00, observando-se a gratuidade concedida ao autor.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor recebe
vencimentos líquidos no importe aproximado de R$2.900,00 (fl. 13), não é proprietário de
veículo (fl. 223/224) e também não possui qualquer bem imóvel em seu nome (fls.
326/327), tendo inclusive ingressado com esta ação para discutir os diversos empréstimos
bancários que realizou.
Pois bem. Insta ressaltar que, aplicam-se, ao caso em tela, as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar os serviços do
banco réu, o fez na qualidade de destinatária final, nos termos do art. 2o, do Código de
Defesa do Consumidor (CDC).
O CDC também se aplica às instituições financeiras, na
esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Nestes termos, configura direito do postulante a facilitação da
defesa de seus interesses em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos
ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o, IV,
do CDC).
Seguindo o já sedimentado entendimento desta Câmara,
quanto ao corrente tema, deve ser aplicada a Lei Federal no 10.820/03, inclusive em
respeito ao princípio da dignidade humana e ao imperativo de ser preservado o caráter
alimentar da remuneração. Tal lei dispõe sobre as autorizações, para descontos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-98.2017.8.26.0269 -Voto no 14451
7
prestações, originadas de contratos de empréstimos bancários, em folha de pagamentos dos
empregados da iniciativa privada e, que pode ser aplicada, por analogia, aos servidores
públicos. No caso, o autor é servidor público aposentado da Municipalidade de Itapetininga
(fls. 13/15). Essa lei impõe o limite máximo de 30% da remuneração disponível, com a
ressalva de consignação que envolva despesas de cartão de crédito, e deve ser observada,
independentemente dos descontos serem efetuados em folha de pagamento e/ou em conta
corrente cujo saldo é formado por crédito salarial. Assim, imprescindível, respeitar o
princípio da dignidade humana, com observância ao dever de se preservar o caráter
alimentar da remuneração.
Não há argumentar com o disposto no Decreto no
51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014, por sua vez, modificado pelo Decreto
no 60.470/2015, cuja previsão da percentagem foi “alterada de 40% para 35% pelo
Decreto Estadual no 61.750/2015 (que modificou o Decreto no 61.470)”, para se permitir
descontos superiores ao limite determinado na r. sentença. Resta claro que os preceitos
contidos nesses decretos não se sobrepõem aos da já mencionada Lei Federal no
10.820/2003.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE
PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE
QUE
RESPEITADO
O
PATAMAR
DE
30%
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
ACÓRDÃO
EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.”
(Recurso Especial no 1.643.832 RS, Rel. Min. MOURA
RIBEIRO, DJe 07/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-98.2017.8.26.0269 -Voto no 14451
8
Assim também já se decidiu nesta Egrégia 37a Câmara de
Direito Privado:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LIMITAÇÃO
DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA
CORRENTE Limitação em 30% do valor líquido dos
vencimentos do autor Sentença que determinou a limitação
Pretensão do banco réu de reforma. INADMISSIBILIDADE:
A Lei n° 10.820/03 regulamentou as autorizações para
descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamento dos
empregados da iniciativa privada e por analogia aplica-se
aos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento
da remuneração disponível. Em respeito ao princípio da
dignidade humana, deve ser preservado o caráter alimentar
da remuneração. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão de que somente
o apelado seja condenado. DESCABIMENTO: Aplicação do
princípio da sucumbência. O sucumbente, no caso o banco
réu, fica condenado a pagar para a parte contrária o valor
das despesas processuais gasto pelo vencedor, acrescido dos
honorários advocatícios.
PROCESSUAL CIVIL INDEFERIMENTO DA INICIAL
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Pretensão de
extinção do processo - INADMISSIBILIDADE: A presente
ação tem causa de pedir e pedido delimitado. A pretensão da
demanda é a readequação dos valores das parcelas que são
cobradas pela instituição financeira para pagamento de
contrato de mútuo, o que foi deferido na r. sentença de
primeiro grau, estando demonstrado o interesse de agir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-98.2017.8.26.0269 -Voto no 14451
9
parte autora. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP - Apelação
Cível no 1003057-05.2017.8.26.0619 37a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS
j.
20/08/2019)
Pertinente destacar que, as instituições financeiras contam
com inúmeras ferramentas de análise de crédito, que possibilitam a elas verificar o limite
de numerário disponível de todos os seus clientes, não podendo se eximir de sua
responsabilidade, sob a alegação de que foi o consumidor quem autorizou o débito
voluntariamente ou ante o descontrole financeiro do autor. Na realidade, verificando a
impossibilidade do cliente, em arcar com a prestação pertinente, caberia a recusa do
oferecimento do crédito.
Embora o contrato tenha sido formalizado por livre e
espontânea vontade, nada impede que o consumidor pleiteie sua adequação aos ditames
legais. Incabível, pois, a aplicação cega e irrestrita do princípio do pacta sunt servanda,
diante de princípios hodiernos que norteiam o direito do consumidor.
A aplicação desse entendimento não importa em violação a
princípio do direito contratual ou de dispositivos do Código Civil. O recebimento pelo
credor de percentual distinto do contratado é permitido em razão da adequação judicial do
contrato, considerando-se ter havido inobservância do regramento estabelecido pela Lei
Federal no 10.820/03. Ademais, o empréstimo consignado é um tipo de financiamento em
que as parcelas são descontadas diretamente do salário ou da conta corrente da pessoa que
fez o mútuo.
É cabível, portanto, a limitação dos descontos ao limite legal,
tenham ocorrido na folha de pagamento ou por meio de débito em conta. Ressalte-se que a
limitação ao patamar de 30%, por si só, não é causa legítima para autorizar o credor ao
recebimento da dívida remanescente de forma antecipada.
Nesse sentido, a limitação constitui um direito legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-98.2017.8.26.0269 -Voto no 14451
10
previsto da parte e o seu reconhecimento não serve para configurar mora do devedor.
Existindo inadimplemento de parcelas anteriores à limitação ou posteriores no valor já
limitado, a parte prejudicada poderá tomar as providências cabíveis para exigir o seu
cumprimento. Não se retira o direito do credor de receber o crédito, mas somente se
ressalta que a adequação judicial do contrato impede a inscrição do nome ou adoção de
outras formas de cobranças se não houver a mora verdadeira.
Quanto ao valor que remanescer além da limitação de trinta
por cento, cabe dizer que seu recebimento deve ocorrer com o alongamento da dívida e
adequação do contrato para que esse limite imposto judicialmente não seja desrespeitado, o
que definirá a quantidade de parcelas e seus consectários.
Os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, não
merecem alteração, pois se mostram razoáveis, considerando a natureza da causa, o número
de requeridos e o tempo exigido para a tramitação processual.
Por fim, a técnica da fixação de multa cominatória (astreinte),
medida coercitiva por excelência, visa compelir a parte a cumprir determinado comando
(judicial ou contratual) da forma mais eficiente possível; o que não quer dizer que possa
transmutar-se em causa de enriquecimento indevido do credor da obrigação.
Esta penalidade tem caráter eminentemente psicológico,
porquanto induz o devedor a cumprir determinado comando, sob pena de ver-se punido
financeiramente por sua contumácia. O que não se confunde com o ressarcimento
decorrente do inadimplemento de uma obrigação principal, que se reveste de natureza
puramente remuneratória.
Neste contexto, a imposição de multa diária para o caso de
descumprimento da obrigação de fazer imposta a ré, constitui medida adequada e
compatível com o disposto no art. 536, §1o, do CPC/15. Assim, para eventual
descumprimento da determinação de limitação dos descontos tratados nos autos, esta
mostra-se fixada em valor adequado (R$200,00), nada excessivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-98.2017.8.26.0269 -Voto no 14451
11
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY, ao se ocuparem do estudo do art. 461 in Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, São Paulo, RT, 14 ed., 2014, pág. 834, trazem as seguintes
observações:
“O réu deverá cumprir a decisão sob pena de pagamento de multa diária
(astreintes), que deve ser fixada em valor elevado, 'ex officio' ou a requerimento
da parte (CPC 461 §4o). A fixação em valor elevado ocorre justamente porque a
multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma
específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas
providência inibitória. Daí porque pode e deve ser fixada em valor elevado.”
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada. Levando em
conta a sucumbência recursal dos bancos apelantes, elevo os honorários advocatícios
devidos por estes, ao patrono do autor em R$1.800,00, para cada um, com fulcro no
preceito do art. 85, § 11 do CPC/15.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)